Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009848-14.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO SILVA TARGINO - CPF: 950.376.084-49 (EMBARGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Direito Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alegação de Omissão. Súmula no 385/STJ. Inovação Recursal. Matéria Não Suscitada em Contestação. Ausência de Vício no Acordão. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito, com condenação por danos morais.

2. Nos aclaratórios, a embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado a incidência da Súmula no 385 do STJ, tese invocada para afastar a condenação por danos morais, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar a aplicação da Súmula no 385 do STJ, especialmente diante da alegação de existência de inscrições restritivas preexistentes em nome da parte autora.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5. A tese relativa à existência de anotações restritivas preexistentes, para incidência da Súmula no 385 do STJ, não foi deduzida na contestação apresentada na origem, tendo a instituição financeira limitado sua defesa à alegação genérica de regularidade da contratação e inexistência de dano moral.

6. A suscitação da matéria apenas em sede recursal configura indevida inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC, por se tratar de típica matéria de defesa que deveria ter sido submetida oportunamente ao contraditório e à instrução processual.

7. Não há omissão no acórdão embargado quanto a questão que sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade recursal, conforme orientação consolidada na Jurisprudência em Teses no 191 do STJ. O inconformismo da embargante revela pretensão meramente infringente, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre tese jurídica não conhecida em razão de inovação recursal. 2. É inviável a invocação da Súmula no 385 do STJ em sede recursal quando a matéria não foi oportunamente suscitada na contestação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 385; STJ, Jurisprudência em Teses, ed. no 191; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença que declarou a inexistência dos débitos apontados e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ante a ausência de comprovação da origem e da validade da relação jurídica originária (cf. Id. no 349783874).

Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o órgão colegiado deixou de se manifestar detidamente sobre a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que afastaria o dever de indenizar.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de decotar a condenação por danos morais imposta (cf. Id. no 352003871).

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no 354957360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no acórdão recorrido, especificadamente quanto a suposta ausência de análise do pleito de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, a instituição embargante aduz que a existência de anotações preexistentes em nome do autor fulminaria a configuração do abalo moral, circunstância que não teria sido adequadamente enfrentada pelo colegiado, impondo-se a modificação do resultado do julgamento.

No caso em apreço, ao se analisar a admissibilidade do apelo originário no que tange a esse ponto específico, constata-se a existência de óbice intransponível.

Verifica-se, da leitura da peça contestatória apresentada na origem, que a instituição financeira limitou-se a defender a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais sob contornos absolutamente genéricos.

Em nenhum momento da fase de conhecimento foi suscitada a tese de existência de anotações restritivas preexistentes legítimas para fins de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e consequente afastamento da indenização por danos morais.

O ordenamento jurídico pátrio veda a inovação recursal, nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.

A referida norma impede que a instância revisora aprecie questões de fato não propostas no juízo inferior, salvo se a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, excepcionalidade que não ocorre nos presentes autos.

A alegação de anotações preexistentes consubstancia típica matéria de defesa, que deveria ter sido tempestivamente arguida na contestação, submetendo-se ao crivo do contraditório e viabilizando eventual dilação probatória.

A formulação dessa tese apenas nas razões de apelação configura flagrante inovação recursal indevida e tentativa de supressão de instância.

Por conseguinte, tratando-se de matéria que sequer merecia conhecimento no recurso de apelação, diante da preclusão consumativa e do desrespeito ao contraditório, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

A Jurisprudência em Teses, edição no 191, pacificou o entendimento de que “a ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a autorizar a oposição de embargos de declaração”.

Na mesma linha, é cediço que “é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”.

Sob essa ótica, não padecendo o aresto de qualquer deficiência intrínseca passível de integração, evidencia-se o mero inconformismo da embargante com a tese adotada pela Turma Julgadora, a revelar o caráter nitidamente infringente que se busca imprimir a esta via recursal, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026